Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PARCELAMENTO DO SOLO. OBSERVÂNCIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. IRDR 08. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. ESPECIFICIDADES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. Há omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão fundamental na causa, tese firmada em julgamento de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência aplicável no caso sob julgamento; ou incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o, da mesma codificação. Já a contradição ocorre quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis.
3. Não se mostra omissa a decisão que esclarece, no caso em exame, a inobservância de precedente em razão de afronta à dialeticidade. Cumpre ressaltar que, em que pese a inaplicabilidade da referida tese, o pronunciamento combatido tratou do ponto, esclarecendo as exatas razões de decidir.
4. A decisão também não é omissa quando, embora adote raciocínio diverso do da parte recorrente, trata do ponto ou questão trazida. Na mesma esteira, também não é contraditória quando estabelece exata correspondência entre as razões de decidir, afastando proposições inconciliáveis.
5. Por fim, não há omissão em pronunciamento judicial que, embora não faça menção a tese firmada em julgamento de demandas repetitivas, refere-se à temática nela exposta, em especial ao incidente que deu origem à apontada tese.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.